Tribunal: CARF
Processo: 13005.721666/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721666/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.963 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE HENRIQUE MAYER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NO
JULGAMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE.
O art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, permite a aderência às razões adotadas no
acórdão-recorrido, sempre que não houver inovação no quadro fático, nem no
jurídico.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
GLOSA.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA COMPLETA E PERSISTENTE DE
INDICAÇÃO
DO
REGISTRO
PROFISSIONAL.
DADO
IMPRESCINDÍVEL.
Sem a indicação do registro profissional do prestador dos serviços de saúde, é
impossível aferir requisito essencial para confirmar a dedutibilidade dos
pagamentos efetuados, no cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721666/2012-49
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721666/2012-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil da DRF Santa Cruz do Sul/RS, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 2.072,16, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.655,88,
correspondente à dedução indevida com dependentes, foi efetuada por falta de
comprovação e/ou previsão legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 6.000,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal. Complementação dos fatos:
LUCIANE PEDROSO (R$ 6.000,00)
Glosa parcial da dedução, relativa aos valores informados como pagos a Luciane
Pedroso, pela não apresentação de documentação comprobatória exigida em Intimação
Fiscal.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 22/05/2012 (fl. 33) e,
em 01/06/2012, apresentou a Impugnação (fls. 02) alegando, em síntese, que:
- quanto à dedução indevida com dependentes concorda com essa infração;
- quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.000,00, este refere-
se a despesas médicas do próprio contribuinte, a despesas médicas de filho(a) ou
enteado(a), com idade até 21 anos, e a despesas médicas de pai(mãe), avô(avó) ou
bisavô(bisavó) que não recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao
limite de isenção anual definido na legislação tributária (Joana Cristina Mayer - filha -
CPF 018.228.120-54 - R$ 2.200,00 e Iracema Mayer - mãe - CPF 713.998.790-49 - R$
1.800,00).
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721666/2012-49

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a ausência de indicação do registro profissional do fisioterapeuta impede o
reconhecimento da dedução pleiteada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
dependentes. Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art.
58 do Decreto 7.574, de 2011, razão pela qual resultou em crédito definitivamente
constituído, restando preclusos novos questionamentos a respeito.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 422,17, foi transferido para o
processo no 13005.721826/2012-50, para fins de cobrança (fls. 41/42).
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721666/2012-49

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados pagamentos informados na Declaração de Ajuste
Anual a título de despesas médicas (Luciane Pedroso - R$ 6.000,00).
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Quanto aos documento acostados às fls. 14/21 (recibos emitidos pela profissional
Luciane Pedroso sem a indicação do número de registro no respectivo conselho de
classe), não atendem ao art. 80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, motivo pelo qual
mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 6.000,00.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Destaque-se, que o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 422,17, foi
transferido para o processo no 13005.721826/2012-50, para fins de cobrança (fls.
41/42).
(Assinado Digitalmente)
Vanessa Ramalho Martins Bettamio
Relatora - Matrícula no 1.220.522
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721666/2012-49

Fl. 84
DF CARF MF
Original